Tribunal: TJDFT
Processo: 0730116-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730116-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN MARCOS DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ivan Marcos de Oliveira Filho em face da r. decisão (ID 18680842, Pág. 4/9) que, nos autos da Ação Revisional movida em desfavor da União Brasileira de Educação Católica – UBEC, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tinha por objeto a redução das mensalidades do Agravante em 50% (cinquenta por cento) do valor enquanto durarem as medidas de isolamento social. Aduz que sofreu prejuízos com o contrato pois, embora não tenham sido ministradas as aulas práticas do curso de medicina durante o último semestre, o valor da mensalidade permaneceu inalterado. Ressalta que atualmente não tem condições financeiras de suportar o adimplemento, visto que o ramo empresarial em que atua (academia de ginástica) foi totalmente afetado pela pandemia do COVID-19. Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, sobretudo o perigo na demora, ante o início das aulas em 3/8/2020. Argumenta, ainda, que a Ré/Agravada impôs severas restrições diante do inadimplemento, como a possibilidade de o Agravante perder todas as disciplinas já cursadas e ter de realizar um novo vestibular, caso deseje futuramente regressar ao curso de medicina. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades até o fim das restrições impostas pela pandemia, ou o parcelamento do débito em até 24 (vinte e quatro) meses. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito da suspensão das aulas presenciais, as instituições de ensino, por força de diretrizes governamentais, continuam prestando o serviço contratado e têm obrigação de evitar prejuízos na qualidade educacional. Diante de tal situação, não há como desconsiderar que a Agravada continua arcando com obrigações de natureza tributária e trabalhista ínsitas à atividade que desenvolve e que houve necessidade de investimentos para adequar a prestação dos serviços oferecidos, especialmente na adoção temporária de plataformas tecnológicas para a realização das aulas e avaliações. Também merece consideração o fato de que as instalações físicas, embora temporariamente fechadas para a realização das aulas presenciais, continuam demandando despesas de manutenção, ainda que em valores reduzidos. Por esses motivos, a diminuição de mensalidades escolares tem sido refutada por órgãos governamentais. Segundo as Notas Técnicas nos 14/2020 e 26/2020[1] da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, o contrato de prestação de serviços educacionais é anual ou semestral e a redução de parte das mensalidades tem potencial para causar um grave desequilíbrio contratual. As diretrizes traçadas pelos órgãos governamentais têm sido no sentido de que não haja perda de natureza pedagógica aos alunos, o que justificará a reposição de aulas e conteúdo, e essa reposição, por óbvio, deverá ser custeada pelas instituições sem a cobrança de valores adicionais. Tal conjuntura faz concluir, a priori, que eventual prejuízo aos alunos somente poderá ser avaliado devidamente após o fim do período contratual, quando será possível saber, de forma clara, até que ponto os efeitos das normas de enfrentamento à pandemia prejudicaram o cumprimento do contrato. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto da eg. 1a Turma Cível deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REDUÇÃO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. ENSINO A DISTÂNCIA (EAD). EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela de urgência pressupõe o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, que assim exija o provimento imediato, sob pena de frustração do próprio direito substancial em debate. 2. O cenário verificado com a pandemia causada pelo Covid-19 ainda é de incertezas acerca a exata extensão da possível revisão, seja em relação ao proporcional valor das mensalidades no instante atual, seja em relação ao tempo de duração do período de contingência determinado pelas autoridades (fato do príncipe) de forma que o custo dos serviços escolares, com o eventual agravamento ou superação gradual da crise de saúde pode sofrer inclusive ajustes para a execução do objeto do contrato. 3. Para a manutenção do equilíbrio contratual é indispensável que haja clareza da real situação das partes após o impacto gerado pela interrupção das aulas, para que assim se permita recalibrar as prestações previstas. 4. É razoável presumir que houve redução nos custos das entidades de ensino, entretanto, deve-se considerar que, sem análise de provas documentais que demonstrem os percentuais dessa redução torna-se temerário e sua concessão, pois, não obstante ter havido diminuição de despesas por um lado, pode igualmente ter havido acréscimo de despesas não previstas por outro, como aquisição de licenças de plataformas de ensino, computadores para professores, dentre outros, tais fatos precisam ser apresentados e comprovados, sendo, portanto, necessária a instrução probatória. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1268456, 07110987120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Realmente, a conclusão sobre eventual desequilíbrio contratual demanda a devida instrução processual, fato que impede o reconhecimento, nesta fase de análise perfunctória, do direito invocado pelo Agravante. Sob esse prisma, até o devido pronunciamento judicial sobre o mérito da lide, permanecem válidas as disposições contratuais referentes ao negócio jurídico firmado pelas partes, inclusive no que tange à possibilidade de a instituição de ensino recusar-se a renovar a matrícula para o semestre seguinte em caso de inadimplência. De fato, a cláusula 22, § 2°, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID 67263782, Pág. 4, dos autos de referência), redigida com destaque no documento, expressamente afirma que “a CONTRATADA poderá recusar a matrícula do(a) CONTRATANTE QUE É RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO em caso de inadimplência de quaisquer obrigações constantes deste ajuste, sempre respeitado o exercício da ampla defesa e do contraditório”. Destaque-se que o próprio Agravante informou o Juízo que a Ré/Agravada lhe ofereceu proposta para facilitar o adimplemento e o retorno às aulas. Porém, o Recorrente afirmou que “a referida proposta ainda está inacessível, visto que hoje não possui a quantia”. (ID 18680842, Pág. 2). Nota-se, portanto, que a Agravada não foi indiferente ao pleito do aluno e considerou flexibilizar as normas contratuais para que ele pudesse continuar no curso de medicina. Contudo, o Autor/Agravante declinou da proposta, por motivos pessoais. Ressalte-se também que, mesmo com algumas restrições, desde julho já foram retomadas as atividades presenciais no ramo empresarial em que o Recorrente atua (academia de ginástica). Logo, somente a detida análise do conjunto probatório é capaz de demonstrar as alegações de insuficiência financeira para o adimplemento do valor integral da mensalidade. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] https://www.novo.justica.gov.br/news/coronavirus-senacon-emite-nova-nota-tecnica-com-orientacoes-complementares-sobre-relacao-entre-consumidores-e-instituicoes-educacionais/sei_mj-nota-tecnica_escolas.pdf